Tribunal: STF
Processo: ADI 2348
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-12-07
Data de publicação: 2000-12-07

Ementa:
ZONA FRANCA DE MANAUS - PRESERVAÇÃO CONSTITUCIONAL. Configuram-se a
 relevância e o risco de manter-se com plena eficácia o diploma
atacado se este, por via direta ou indireta, implica a mitigação da
norma inserta no artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Carta de 1988:
Art. 40. É mantida a Zona Franca
de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de
exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de
vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.
Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados
os critérios que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação
dos projetos na Zona Franca de Manaus.
        Suspensão de
dispositivos da Medida Provisória nº 2.037-24, de novembro de 2000.